Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-20.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012352-20.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 384.753.911-68 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FUNDAMENTAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – TESES QUE ATACAM SUPOSTA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS CONSTANTES NA SENTENÇA – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, ao argumento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo, não cabendo o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Em recurso, a parte promovida, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que o feito foi extinto por entender o magistrado que a causa demanda complexidade, argumentando que o caso independe da necessidade de produção da prova pericial, sendo competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento do presente feito.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial para processamento do feito, independente da necessidade da produção da prova pericial, nos termos da petição inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento, pois a sentença julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com o argumento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo, não cabendo o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

O recurso apresenta fundamentações acerca de suposta sentença de extinção por necessidade de prova pericial. Cito trechos do recurso:

Como exposto nos autos, a recorrente é servidora pública municipal, Cargo Técnica de Enfermagem, vinculada à Secretaria de Saúde do Município, no qual busca a regularização do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como o pagamento do retroativo acrescidos aos seus reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração.

O feito fora extinto, por entender o Doutro Juízo que a causa demanda complexidade, não se se admitindo seu processamento neste juízo, vejamos:

(...)

Ínclitos julgadores estamos diante de uma celeuma jurídica,
s.m.j
o entendimento, acima descrito, encontra-se obsoleto, vez que
como descrito na inicial, a tese jurídica firmada no IRDR 85560/2016
sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

De modo que independente da necessidade da produção da prova pericial, como no presente caso, é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento do presente feito, como se colhe dos
recentíssimos arestos
,
in verbis
:

(...)

Assim, entende a embargante, data vênia, ter demonstrado que independente da necessidade da produção da prova pericial, como no presente caso, infere-se que é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento do presente feito.

Assim, o recurso não ataca a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, pois apresenta fundamentação que não guarda qualquer relação com os fatos levados a julgamento.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1004314-46.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE
22/06/2021
).

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA –RECORRENTE NÃO FOI CONDENADO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA SOMENTE DETERMINOU BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO EM RELAÇÃO AO LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA – OBRIGAÇÕES DE FAZER QUE AFETAM SOMENTE OS RECLAMADOS ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN-MT –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1018023-27.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE
18/06/2021
).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021